Tribunal: TJDFT
Processo: 0783966-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSTO DE RENDA SOBRE INVESTIMENTO FINANCEIRO. EXCESSO NA DEDUÇÃO. ERRO RECONHECIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECUSA DO CLIENTE EM RECEBER O ESTORNO NA FORMA SIMPLES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Alega o autor que o réu reconheceu administrativamente a cobrança excessiva do imposto de renda sobre aplicação financeira mantida junto à instituição, mas se recusou a realizar a devolução em dobro, conforme previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.
3. De acordo com o documento de ID 70368302, pág. 9, o banco réu reconheceu o erro no cálculo da retenção do imposto e se prontificou a restituir o valor descontado indevidamente, mas o autor recusou o estorno e exigiu a devolução em dobro. Essa circunstância desconstitui a alegação de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco e inviabiliza a restituição em dobro.
4. Da mesma forma, não se configuram os danos morais, uma vez que não se observam na hipótese reflexos relevantes que ultrapassassem a esfera dos transtornos e aborrecimentos. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Relatório em separado.
6. Recorrente Banco do Brasil condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Recorrente Luiz Fernando condenado a pagar as custas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.